Tribunal: STF
Processo: HC 182924
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO ADMINISTRATIVO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, que aponta como autoridades coatoras “o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o Corregedor Geral do Conselho Nacional de Justiça e o Presidente do Conselho Nacional de Justiça”.
    Narra a inicial que “o presente Habeas Corpus Coletivo versa sobre o constrangimento ilegal perpetrado pela Resolução n.° 24/2019 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, expedida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal que determinou, através da Portaria n.° 308/2020-PTJ, a implantação do SEEU na Vara de Execução Penal da Capital”.
    Alega que “a implantação do SEEU vem causando inúmeros entraves à liberdade dos presos definitivos e ao acesso à justiça”.
    Argumenta que “os problemas causados pela migração do SEUU não afetam somente os Juízes da VEP, mas principalmente o Núcleo de Atendimento Prisional da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, violando diretamente o direito à liberdade dos presos definitivos”.
    Prossegue apontando que “com a migração do SAJ/PG5 para o SEUU, todos os pedidos de progressão de regime realizados pela Defensoria Pública que estavam conclusos para decisão caíram no esquecimento, tendo em vista que a ‘fila do SAJ/PG5’ foi apagada do sistema com o arquivamento dos processos do SAJ/PG5, causando um verdadeiro ‘apagão processual’”.
    Destaca que “mesmo a VEP tendo realizado, em boa parte, a migração dos processos de execução para o SEEU, os autos estão totalmente ou parcialmente ilegíveis, por apresentar um código de erro ao abrir o arquivo via SEUU”.
    Pontua, também, a “ausência de ordem cronológica dos atos processuais em todos os processos, quando da migração para o SEUU, não constando entre as últimas folhas do processo qualquer indicio de que a última peça seria um Pedido interposto pela Defesa, tornando hercúlea e demorada a reanálise integral dos autos”.
    Considera, ainda, que “o estado de calamidade pública ocasionada pela pandemia do COVID-19 intensificou ainda mais a problemática, visto que o atendimento ao público externo foi suspenso até o dia 31/03/2020”.
    Afirma tratar-se de “uma situação coletiva de violação de direitos dos presos definitivos, atraindo a legitimidade da Defensoria Pública para sanar o constrangimento ilegal de ordem coletiva”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer reconhecimento e declaração do ‘ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAIS’ da realidade fática e jurídica dos pacientes, ocasionado pela desordem processual do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, somado ao estado de calamidade pública gerada pela pandemia do COVID-19, determinando-se para fins de resolução da inconstitucionalidade, de maneira subsidiária ou cumulativa, os seguintes pedidos, LIMINARMENTE:
    1. A SUSPENSÃO do art. 3.º, da Resolução 280 de 09 de abril de 2019, expedida pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, pelo prazo de 120 dias, determinando-se o DESARQUIVAMENTO de todos os processos de execução penal que tramitam no SAJ/PG5, bem como a DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL DOS FUTUROS PROCESSOS que eventualmente serão criados junto à Vara de Execução Penal ao SAJ/PG5;
    2. A SUSPENSÃO, pelo prazo de 120 dias, dos efeitos da Resolução n.° 24/2019 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, expedida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal que determinou, através da Portaria n.° 308/2020- PTJ, a implantação do SEEU na Vara de Execução Penal da Capital, determinando-se o DESARQUIVAMENTO de todos os processos de execução penal que tramitam no SAJ/PG5, bem como a DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL DOS FUTUROS PROCESSOS que eventualmente serão criados junto à Vara de Execução Penal ao SAJ/PG5;
    3. A PROGRESSÃO DE REGIME DE TODOS OS PRESOS que alcançaram o requisito objetivo fixado no art. 112 da Lei de Execução Penal, nos processos em tramitação na comarca do estado do Amazonas, tendo em vista que inúmeros pedidos realizados pelo Núcleo de Atendimento Prisional se perderam com a desordem cronológica provocada pelos problemas técnicos causados pelo SEEU;
    4. Subsidiariamente, caso não acatado o item 3 acima,requer a PROGRESSÃO DE REGIME DE TODOS OS PRESOS do sistema prisional da comarca de Manaus que se enquadrem no grupo de risco para o COVID-19, desde que alcançado o requisito objetivo fixado no art. 112, da LEP, independente do sistema do sistema utilizado pela Vara de Execuções Penais de Manaus/AM.
    No MÉRITO, requer:
    1. O deferimento do remédio constitucional para determinar que o Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU seja exigido como obrigatório somente após a total migração do atual sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (SAJ/PG5) e resolução de todos os problemas técnicos de visualização dos autos pela equipe de tecnologia da informação do CNJ, relatados no Oficio n° 009/2020 VEP, datado de 12 de março de 2020, expedido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Glen Hudson Paulain Machado, Titular da VEP, Gestor da Vara de Execuções Penais, Membro do Grupo de Trabalho de Implantação do SEEU e Corregedor dos Presídios da Capital;
    2. O deferimento do Habeas Corpus para que, enquanto esteja em trâmite o processo de implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU no Estado do Amazonas, seja permitido o peticionamento e tramitação dos processos de execução penal pelo atual sistema do TJ/AM (SAJ/PG5).”
    É o relatório. DECIDO.
    Inicialmente, cumpre consignar que o ato coator apontado pelo impetrante neste habeas corpus é a Resolução expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A defesa considera como constrangimento ilegal a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, indicando a ocorrência de diversos “problemas técnicos” no referido sistema.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.”
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis.” (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2017).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente